Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705730-91.2024.8.07.0016 RECORRENTE: VERA GOMES LUIZ RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. OBJETO. DESPESAS DE COPARTICIPAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PRETENSÃO INICIAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO E ELISÃO DAS OBRIGAÇÕES REMANESCENTES. PEDIDO RECONVENCIONAL. SALDO DEVEDOR APURADO. COBRANÇA POSTERIOR À DESCONTINUAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PARTE DOS DÉBITOS EXIGIDOS. IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. COOPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DAS COBRANÇAS DURANTE A RELAÇÃO CONTRATUAL. PERCENTUAL ESPECÍFICO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA COBRANÇA. INÍCIO DA FLUÊNCIA. DATA DA EXIGIBILIDADE. TEORIA DA ACTIO NATA (CC, ART. 189). PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PRESTAÇÃO E FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS EM PERÍODO ANTERIOR AO CANCELAMENTO. SUBSISTÊNCIA. DÉBITOS EM ABERTO. INADIMPLEMENTO DA BENEFICIÁRIA. OPERADORA DO PLANO DE SÁUDE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). COMPROVAÇÃO. BENEFICIÁRIA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. INEXISTÊNCIA (CDC, ART. 373, II). CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROCEDÊNCIA. PEDIDOS AUTORAIS. REJEIÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo, legitimando que lhe seja dado conhecimento (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. Emergindo a pretensão de cobrança de débitos de coparticipação derivados de contrato de prestação de serviços de plano de saúde de autogestão, portanto, de instrumento escrito que espelha obrigação líquida e certa, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à data em que sucedida a resolução contratual e tornados exigíveis os débitos que, originários de coparticipação, estavam submetidos a condição suspensiva de exigibilidade, conforme orienta a teoria da actio nata incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), determinando que, formulado o pedido condenatório anteriormente ao implemento do interstício, observado o termo inicial da fluição, seja reputada legítima a exigência da integralidade do saldo devedor pendente de quitação, porquanto não ressoaram quaisquer das prestações sepultadas por eventual advento do fenômeno prescricional, remanescendo hígidas e exigíveis. 3. Aferido do arcabouço probatório reunido aos autos que, conquanto parte dos débitos de coparticipação tenha eclodido em período além do interstício quinquenal que precedera o aviamento da respeitante pretensão de cobrança, o decurso do prazo prescricional sobejava obstado ante a pendência de condição suspensiva, traduzida pela limitação dos descontos mensais incidentes na remuneração auferida pela beneficiária a percentual máximo apregoado pelo regulamento do plano de saúde e especificado por via das informações que lhe foram prestadas, assim como que a resolução do contrato se amoldara ao termo inicial de fluência da prescrição em razão de ter viabilizado à operadora a exigência da inteireza do saldo devedor derivado de aludida gênese, impende-se reconhecer que, não implementado o fenômeno prescricional, ressoara legítima a formulação da cobrança da dívida inadimplida como forma de restar exercitado o direito titularizado pela prestadora de serviços (CC, arts. 189 c/c 199, caput e I, c/c 206, § 5o, I). 4. De acordo com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora ou reconvinte está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à parte ré ou reconvinda, de sua parte, está endereçado, em se voltando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de corroborar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito perseguido pela contraparte e em detrimento de seus interesses. 5. Evidenciado que a pretensão reconvencional, vertida à exigência de despesas de coparticipação que, conquanto tenham sido apuradas ulteriormente ao cancelamento do plano de saúde pela beneficiária, derivaram do fomento e da fruição dos serviços contratados quando ainda perdurava o negócio jurídico, se divisara devidamente aparelhada com elementos probatórios hábeis à demonstração de que a antiga participante e reconvinda efetivamente se valera da rede credenciada e incidira em inadimplemento no que tange a cotas de participação, a par de que a apuração dos débitos em aberto se pautara em previsões regulatórias das quais a inadimplente detinha conhecimento e que a pretensão condenatória não restara fulminada por eventual prescrição, ressoa inexorável que a operadora reconvinte se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto, determinando o acolhimento do pedido de cobrança que delineara (CPC, art. 373, I). 6. Sobejando incontroversos a contratação do plano de saúde, a disponibilização dos serviços que fizeram o objeto do negócio jurídico, o cancelamento do contrato e a inadimplência da beneficiária contratante no respeitante às despesas de coparticipação devidamente apuradas, conduzindo à certeza de que a operadora contratada realizara o encargo probatório que lhe estava afetado ao lastrear os fatos constitutivos do direito pretendido em reconvenção, as alegações defensivas de que a cobrança lhe fora direcionada ulteriormente à descontinuação do plano e as declarações que lhe sobejaram fornecidas lhe davam plena quitação de eventual saldo devedor, ora formuladas a título de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, mas desguarnecidas de comprovação, obstam que seja alforriada da obrigação de custear as cotas de participação pendentes de quitação, sobretudo quando verificado que não foram atingidas pela prescrição, já que o decurso do prazo prescricional se despontava inviabilizado por condição suspensiva, cujo afastamento só ocorrera na data da resolução havida (CPC, art. 373, II). 7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em parte. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, sustentando que os contratantes são obrigados a observar os princípios da probidade e da boa-fé objetiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 202 e 206, ambos do CC, ao argumento de que o participante do plano de benefício não deve ser incumbido a arcar com valores que excedam os cinco anos de cada procedimento cobrado, ainda que se trate de prestações periódicas, como também é o caso da cobrança das coparticipações; e c) artigos 186 e 927, ambos do CC, por entender que teria ocorrido dano moral, razão pela qual entende fazer jus à condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 202 e 206, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027